Tribunal: TJES
Processo: 0002644-12.2000.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002644-12.2000.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREMAV CONSTRUTORA LTDA

APELADO: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002644-12.2000.8.08.0035

APELANTE:
PREMAV CONSTRUTORA LTDA

APELADO:
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO. LEVANTAMENTO PARCIAL PELO CREDOR. NÃO INCIDÊNCIA DE MORA SOBRE O VALOR RECEBIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de consignação em pagamento, na qual se reconheceu a insuficiência do valor depositado para quitação integral do débito, mantendo-se a improcedência do pedido consignatório, com majoração dos honorários sucumbenciais. A agravante sustenta que, embora reconheça a insuficiência do depósito, parte do valor foi levantado pela credora, razão pela qual a mora não pode incidir sobre a quantia já satisfeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o levantamento parcial do valor consignado pelo credor afasta os efeitos da mora sobre a quantia recebida; (ii) determinar se, diante da insuficiência do depósito, deve ser mantido o julgamento de improcedência da ação consignatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacificada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 967), estabelece que a insuficiência do depósito judicial em ação consignatória conduz ao julgamento de improcedência do pedido, sem extinguir a obrigação.

A improcedência da consignatória não impede que o credor promova o cumprimento de sentença para cobrança do saldo remanescente, nos termos do art. 545, §§1º e 2º, do CPC/2015.

O levantamento da quantia consignada pelo credor configura adimplemento parcial da obrigação, devendo os efeitos da mora incidir apenas sobre o valor remanescente, sob pena de enriquecimento sem causa.

A pretensão do agravante não visa reverter a improcedência da consignatória, mas limitar a incidência de encargos moratórios à diferença ainda devida, o que é compatível com os princípios da boa-fé e da vedação ao bis in idem.

Deve-se reconhecer a possibilidade de incidência de juros, correção monetária e outros consectários contratuais apenas sobre o valor remanescente, conforme atualizado pela perícia e reconhecido em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e provido para, reformando a decisão monocrática, dar parcial provimento à apelação, reconhecendo a não incidência de mora sobre o valor levantado pelo credor.

Tese de julgamento
:

A insuficiência do valor depositado em ação de consignação em pagamento conduz à improcedência do pedido, sem extinguir a obrigação do devedor.

O levantamento parcial da quantia consignada pelo credor afasta a incidência de juros de mora, correção monetária e demais encargos sobre o valor já recebido.

A mora subsiste apenas em relação à parcela remanescente da obrigação, que pode ser objeto de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 334 e 395; CPC/2015, arts. 545, §§1º e 2º, e 1.022; STJ, Tema 967.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.108.058/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/05/2013, DJe 10/05/2013; STJ, REsp 1.438.773/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018; TJ-DF, ApCiv 0727411-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 05/10/2022, DJe 20/10/2022; TJ-PE, ApCiv 0045524-56.2018.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 30/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002644-12.2000.8.08.0035

APELANTE:
PREMAV CONSTRUTORA LTDA

APELADO:
SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo interno na
apelação cível interpost
o
por
Premav Construtora Ltda.
,
na
a
ção de consignação em pagamento ajuizada em face de
Sinales Sinalização Espírito Santo Ltda.

Depreende-se do caderno processual que
Premav Construtora Ltda. ajuizou simultaneamente
a
ação de consignação em pagamento (nº 0002644-12.2000.8.08.0035), ação cautelar incidental (nº 0009902-73.2000.8.08.0035) e ação de cancelamento de protesto (nº 0012018-52.2000.8.08.0035)
.

A ora examinada
, ação
consignatória, foi julgada improcedente sob o
fundamento
de que o valor consignado (R$ 13.609,92) era inferior ao efetivamente devido (R$ 13.970,00)
.
R
eflexamente
,
também julgadas
improcedentes a ação cautelar incidental e a ação de cancelamento de protesto,
com revogação
d
a liminar anteriormente deferida
.

Seguiu o demandante com a oposição de
embargos de declaração, rejeitados
.

Em sede de apelo,
em decisão monocrática de lavra
do
eminente Des. Fábio Brasil Nery, houve a negativa de
provimento
ao apelo e majoração dos honorários advocatícios fixados na origem,
por aplicação d
o entendimento
concluído pelo
Superior Tribunal de Justiça (Tema 967), de que a
insuficiência do depósito em ação consignatória leva à improcedência do pedido
, sem extinguir a obrigação
.

No recurso que ora se enfrenta,
argumenta
o agravante
que não houve consideração, no exame do
apelo
, de que não procedeu com o levantamento da quantia depositada, esclarecendo que seu
objetivo
não é
modificar o resultado de improcedência da consignatória, mas sim,
de
que os “ônus da mora” não incidam sobre a parcela do valor que já foi efetivamente recebid
o
pelo credor,
reconhecendo
que a mora pode incidir sobre a diferença ainda devida
.

Muito bem.

Proposta a lide, o demandante consignou o depósito no valor de R$ 13.609,92 (treze mil seiscentos e nove reais e noventa e dois centavos).

Realizada a prova pericial nos autos, concluiu o expert que o valor devido é de
R$ 13.970,00 (treze mil novecentos e setenta reais), perfazendo uma diferença no valor de R$ 360,27 (trezenos e sessenta reais e vinte e sete centavos) que, atualizado resulta no montante de R$ 3.618.$3(três mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e três centavos).

O laudo pericial foi acostado em fl.266/269, do qual se extrai:

[...] QUESITOS PREMAV PREMILDADOS E SERVIÇOS [...] 4) Diga o Expert se descontando-se (sic) todos os valores pagos pelo Requerente na Ação de Consignação em Pagamento o mesmo ainda supostamente deve algum valor a empresa Requerida?

Resposta: Conforme comprovante de depósito a fls 215 do Processo 035.00.009902-4 no valor de R$ 13.609,92 feito pela Requerente em 29.05.2000 referente ao pagamento da duplicata n° 0221 de 05.02.1999 com vencimento em 03.03.1999, a mesma informa no último parágrafo as fls 84 que efetuou o pagamento da duplicata acima citada "com os acréscimos de lei", sem contudo apresentar qualquer planilha de cálculo que demonstre como chegou àquele montante. Contudo, baseados na planilha de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA em anexo, encontrarmos ali o montante de R$ 13.970,19, considerando o lapso temporal entre a data de vencimento da duplicata em 03.03.1999 e a data de propositura da Ação de Consignacão em Pagamento de 15.02.2000.
Logo,
b
aseados nesses cálculos a diferença ainda devida seria de R$ 13.970,19 menos R$ 13.609,92 = R$ 360,27 (trezentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), que corrigidos a valores de hoje pela mesma planilha acima utilizada perfazem R$ 3.618,83 (trés mu, seiscentos e dezoito reais e oitenta e três centavos).
[...] (grifo nosso)

[...] QUESITOS SINALES [...] 2) Há alguma irregularidade no boleto bancário de fls 61 e duplicata de fls.59?

Resposta:
As empresas são !ivres para emitirem duplicatas baseadas em suas transações comerciais e cobrarem as mesmas através da rede bancária autorizada, não havendo qualquer irregularidade nessas ac
ões
, como é o caso da duplicata 0221/1 999 no valor de R$ 12.492,28
.

3) A mora diária constante do boleto bancário de fls 61 é ilegal? Se sim, por que?

Resposta:
A rede bancária é
livre
para cobrar os juros e encargos que entenderem ser o necessário para o desenvolvimento de suas atividades, como
[...] (grifo nosso)

A rigor, portanto, não depositado o valor total do débito, deve ser julgad
o
improcedente o pedido.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - TAXA DE CONDOMÍNIO - DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE - RECONHECIMENTO - RECUSA JUSTIFICADA - DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR BASE DO DÉBITO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS - DISCUSSÃO SOBRE A DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A ação de consignação em pagamento tem por escopo o depósito judicial do valor devido para evitar a caracterização da mora do devedor
.
O efeito prático da consignação é que o credor receba o pagamento e o devedor não acumule saldo devedor difícil em razão da mora.

Com isso, tem função exoneratória de extinguir a obrigação, tal qual dispõe o art . 334 do Código Civil
- Consoante tese fixada pelo STJ, no julgamento de recurso repetitivo, "
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional"
(REsp 1.108.058/DF -
A diferença entre os valores base considerados devidos, ou da suposta irregularidade/abusividade na cobrança dos consectários legais, há de ser verificada pela via ordinária pertinente, vez que a ação de consignação não admite discussão sobre o débito
- Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - Apelação Cível: 51189930720208130024, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

Trato continuativo, traz ainda como argumento,
o recorrente,
que na
decisão monocrática, assim como
n
a sentença, não
houve consideração de
distinção crucial: o fato de a parte Agravada ter
promovido o levantamento da quantia depo
sitada
e
que, portanto,
a
incidência dos efeitos da mora sobre uma quantia já recebida seria injusta
.

S
obre o ponto, verifico que o
Juízo deferiu o levantamento do valor depositado e, com efeito, constatada a insuficiência do
depósito,
o que mantém o julgamento improcedente do pedido, o valor remanescente deve ser objeto do cumprimento de sentença
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045524-56.2018.8.17 .2001 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUIZ PROLATOR: Valeria Maria Santos Maximo - 3ª Vara Cível da Capital – Seção A APELANTE: Escritorio Central de Arrecadacao e Distribuicao ECAD APELADO: Itamaraca Producoes LTDA - EPP EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE . EXECUÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . BASE DE CÁLCULO DIVERSA DA ESTABELECIDA NA SENTENÇA EXEQUENDA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1.
A lei processual confere à ação de consignação em pagamento natureza dúplice, pois, não obstante seja ajuizada no interesse do devedor, aproveita imediatamente o credor que, desde logo, pode levantar a quantia depositada, havendo, ainda em seu favor, a constituição de título executivo para levantamento do valor remanescente quando reconhecida a insuficiência dos valores consignados
. Inteligência do art. 545, §§ 1º e 2º do CPC/15. 2. Hipótese em que
a sentença exequenda concluiu que o valor consignado era inferior ao montante da dívida, e, assim, declarou extinta a obrigação apenas em relação ao valor depositado, reconhecendo como subsistente o débito no valor apontado pelos cálculos realizados durante o processo, o que autoriza o réu (credor) a promover o cumprimento de sentença para levantamento do saldo remanescente da dívida
. 3. Tendo o título executivo judicial, transitado em julgado, estabelecido que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser calculados sobre o valor da causa, é esse o parâmetro a ser observado nos cálculos do exequente, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Apelação provida para anular a sentença que indeferiu a inicial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0045524-56.2018.8.17 .2001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00455245620188172001, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC)

Contudo, o pagamento parcial não exime
o devedor
da mora, eis que, repita-se o valor não foi depositado em sua integralidade,
mas
que
deve
incidir sobre a parcela ainda devida
e que deve ser aferida considerando o valor levantado e o indicado como devido na Sentença
.

Deste modo, incidem
juros de mora e correção monetária,
além de
consectários
eventualmente
pactuados
.

[...]
5.
O depósito de quantia insuficiente para a quitação integral do débito não acarreta a liberação do devedor, que se mantém em mora
. 6.
Para que os efeitos da mora sejam afastados
, cessando os pagamentos, não inclusão do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo-o na posse do veículo,
imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas, o que não se verifica
. 7. Recurso conhecido e provido . Decisão reformada.
(TJ-DF 07274113920228070000 1626708, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 05/10/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AGENTE FINANCEIRO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO . LEVANTAMENTO. CREDOR PUTATIVO.VALIDADE. [...] 5.
Com a quitação parcial, a ação de consignação em pagamento deve prosseguir em relação aos valores controversos
. 6. Recurso especial parcialmente provido . (STJ - REsp: 1438773 CE 2014/0042646-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

Pelo exposto,
conheço do
agravo interno
e dou-lhe provimento

para
,
modificando a decisão combatida,
dar parcial provimento ao apelo
, e
acolher a
tese de
não incidência de juros de mora
sobre o valor já levantado
pelo credor
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de agravo interno e, neste sentido, dar provimento parcial ao recurso de apelação.